Tribunal: TJDFT
Processo: 0742769-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742769-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A., VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, determinou o arquivamento dos autos. O agravante afirma que o art. 1o, §1o, do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitada pelas partes, o que alega ter sido feito pelo agravante. Relata que, ter pedido a penhora de dinheiro por meio do sistema Bacenjud, o Juízo de Primeiro Grau se recusou a dar prosseguimento à execução. Sustenta que a leitura do Provimento 13 feita pelo Juízo de Primeiro Grau é ilegal e inconstitucional, diante da recusa em dar prosseguimento ao processo após provocação da parte. Tece considerações a respeito dos arts. 2o e 4o do Código de Processo Civil. Ressalta que a ausência de apreciação do pedido de constrição e a determinação de arquivamento do feito enseja recusa injustificada de prestação jurisdicional. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau “não quer processar a execução, acha que o valor não compensa, ainda que o DF tenha dito o valor global dos tributos devidos são altíssimos e que a alienação dos bens, tal qual requerida, quitaria diversas execuções”. Esclarece que o Provimento 13/2012 autoriza que as partes requeiram o prosseguimento da execução independentemente do valor cobrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a reforma da decisão, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da execução. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Distrito Federal ajuizou a execução fiscal contra Votorantim Cimentos do Brasil Ltda. e, em 11.09.2018, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora via sistema Bacenjud dos valores pertencentes à ora agravada. A pesquisa realizada no CNPJ n. 96.824.594/0170-19 foi infrutífera, razão pela qual o agravante foi intimado para “indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano e posterior arquivamento dos autos”. Ato contínuo, o agravante informou que o CNPJ anteriormente consultado estaria baixado na Receita Federal desde 2010, razão pela qual requereu que a penhora via Bacenjud fosse feita utilizando o CNPJ n. 01.637.895/0094-31. Diante da informação prestada pelo agravante, o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora dos valores pertencentes à agravada e vinculada ao CNPJ n. 01.637.895/0094-31. A pesquisa realizada também restou infrutífera, razão pela qual o agravante foi novamente intimado para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. O agravante requereu que a penhora via Bacenjud fosse feita utilizando o CNPJ n. 01.637.895/0001-32, oportunidade em que juntou documento emitido pela Receita Federal para justificar seu pedido (ID 60255469 do processo original). O Juízo de Primeiro Grau teria entendido que o agravante estava renovando o pedido de penhora que já tinha sido deferido anteriormente e que tinha restado infrutífero. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores do exequente, via BacenJud, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor, merecendo registro o fato deste Juízo possuir mais de 300.000 processos em tramitação. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: (...) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros e determino o retorno dos autos à parte exequente, a fim de promover o andamento do feito, indicando, objetivamente, bens passíveis de penhora, ou requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 40 da LEF.” O agravante peticionou informando que o último CNPJ indicado para fins de pesquisa via Bacenjud ainda não teria sido pesquisado, razão pela qual defendeu que não era possível falar em repetição de diligência. Por fim, o agravante reiterou o pedido de penhora via Bacenjud utilizando o CNPJ n. 01.637.895/0001-32. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, indeferindo o pedido formulado pelo agravante e determinando o arquivamento dos autos. Confira-se: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual houve a interposição do presente recurso. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via Bacenjud por entender se tratar de mero pedido de reiteração de diligência e determinou o arquivamento dos autos. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema Bacenjud caso as pesquisas anteriores tenham restados infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Além disso, é imprescindível a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/04/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória indica que a hipótese dos autos não é de reiteração do pedido de pesquisa via sistema Bacenjud, mas sim de realização de pesquisa por meio de CNPJ que não havia sido diligenciado anteriormente. O último CNPJ indicado para a realização da pesquisa via Bacenjud (n. 01.637.895/0001-32), apesar de ser bastante semelhante a CNPJ objeto de pesquisa anterior (n. 01.637.895/0094-31), ainda não foi diligenciado, razão pela qual não é possível entender que o agravante pleiteou a reiteração do pedido de pesquisa, como entendeu o Juízo de Primeiro Grau. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo da Causa, dispensando-o das informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator